Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728837-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BEZERRA DA SILVA, NATHALIA BATISTA CARDOSO APELADO: ERASMO EDER AIRES VIANA, MAYKE FRANKLIN SILVA DOS SANTOS, RAFAELA SILVA RAMALHO, ROBERTA BEZERRA DA SILVA DESPACHO Os apelados juntaram termo de acordo extrajudicial não assinado pelos apelantes RONALDO BEZERRA DA SILVA e NATHALIA BATISTA CARDOSO (id. 46176924). Em respeito à cooperação processual, esta relatora determinou a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre o acordo, informado se concordavam com a homologação nos termos propostos (id. 46259935), mas não houve qualquer pronunciamento (id. 46751622). Tendo em vista a ausência de concordância dos apelantes sobre o acordo, deve-se prosseguir com o julgamento do presente recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora